Tribunal: TJDFT
Processo: 0714221-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 922 DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1- O artigo 922 do Código de Processo Civil dispõe que, “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.
2- Se as partes celebraram acordo e requereram expressamente a homologação e suspensão do processo, o juiz não pode extinguir a execução antes do prazo estipulado para o cumprimento integral da obrigação, porque violaria frontalmente o art. 922 do CPC.
3- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.